Tribunal: TJMT
Processo: 1001360-49.2020.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001360-49.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Depósito, Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ITACIR BONFANTI - CPF: 297.409.839-87 (APELADO), FABRICIO RENANN PASTRO PAVAN - CPF: 014.564.931-83 (ADVOGADO), DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO - CPF: 027.467.141-75 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0002-87 (APELANTE), GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - CPF: 595.571.680-72 (ADVOGADO), CRISTIAN BARICHELLO - CPF: 593.245.031-20 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0041-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXIMILIANO AMARAL DE SOUZA ARRUDA - CPF: 115.483.447-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA INCERTA – GRÃOS DEPOSITADOS EM ARMAZÉNS DA DEMANDADA/APELANTE – PRETENSÃO DE ENTREGA DE GRÃOS REMANESCENTES – VIABILIDADE PARCIAL – NECESSIDADE DE DESCONTO A TÍTULO DE ROYALTIES – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 373, I e II DO CPC – DEVIDA ANÁLISE DE PROVAS – APELO DESPROVIDO.

Sendo incontroverso que ocorreu o depósito de grãos nos armazéns da empresa demandada, impõe-se a necessidade de entrega dos grãos remanescentes, já descontada a porcentagem de 7,5% a título de royalties, destacando-se que a parte Autora se desincumbiu do previsto no artigo 373, I do CPC, assim como a Requerida/Apelante demonstrou a ausência do direito à totalidade do pedido formulado na ação, respeitando-se as provas documentais e testemunhais produzidas nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA
(ID. Num. 236538226), contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação de obrigação de dar coisa incerta c/c tutela de evidência c/c indenização por danos morais nº 1001360-49.2020.8.11.0040, movida por
ITACIR BONFANTI
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido formulado pela autora para
CONDENAR
a requerida na OBRIGAÇÃO de entregar ao requerente a quantia de 94.791,06/kg do grão de soja, equivalentes a 1.582,86 sacas de 60/kg cada, devidamente atualizadas até a data da entrega do grão, ou, no caso de impossibilidade de entrega dos grãos, com fundamento do art. 499 do Código de Processo Civil
[2]
,
CORVERTENDO
a obrigação em perdas e danos, cujo valor devido deverá ser apurado tendo como base aquele do dia subsequente ao prazo final para entregue dos grãos, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., a contar da citação válida. A sentença, ainda,
CONDENOU
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte requerente, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2° do Código de Processo Civil.

Em síntese, a Apelante alega que não houve a devida valoração das provas, de modo que o Juízo “a quo” não considerou oitiva de testemunhas e manifestação da detentora dos direitos de royalties.

Diz que “(...) e não houve por parte do r. Juízo a quo, a igualdade necessária quanto a apreciação das alegações e valoração provas produzidas pelas partes litigantes, mormente em a alegação de que não houve por parte da Apelante a efetiva comprovação da utilização de sementes soja com tecnologia INTACTA RR2 PRO® por parte do Apelado, que por sua vez, fica sujeita a desconto de royalties. Neste sentido, a Apelante cumpriu seu mister, em consonância ao disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Ademais, o espeque principal que não restou observado pelo r. Juízo a quo é o fato não comprovado por parte Apelado, quanto a produção de prova contundente de que utilizou sementes comuns e sem a referida tecnologia INTACTA RR2 PRO®, conforme preconiza o artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Ressaltamos, não houve prova neste sentido”.

Assevera que “(...) o esclarecimento prestado pela Monsanto do Brasil Ltda (Id 126039382), é prova suficiente para atestar que o Apelado utilizou sementes soja com tecnologia INTACTA RR2 PRO®, sujeita a desconto de royalties, independente de complementação e/ou ausência de provas neste sentido, vez que foram realizados os testes de detecção de transgenia em todo produto entregue pelo Apelado junto aos armazéns da Apelante (...). Assim sendo, a Apelante é obrigada, por força do contrato de participação do programa de licenciamento junto a Monsanto, a proceder os descontos dos royalties de qualquer produtor que entregar grãos de soja em seus armazéns gerais”.

Requer o conhecimento e provimento do apelo, culminando com a improcedência do pedido.

Não foram ofertadas as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos da Ação de obrigação de dar coisa incerta c/c tutela de evidência c/c indenização por danos morais nº 1001360-49.2020.8.11.0040, movida por
ITACIR BONFANTI
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido formulado pela autora para
CONDENAR
a requerida na OBRIGAÇÃO de entregar ao requerente a quantia de 94.791,06/kg do grão de soja, equivalentes a 1.582,86 sacas de 60/kg cada, devidamente atualizadas até a data da entrega do grão, ou, no caso de impossibilidade de entrega dos grãos, com fundamento do art. 499 do Código de Processo Civil
[2]
,
CORVERTENDO
a obrigação em perdas e danos, cujo valor devido deverá ser apurado tendo como base aquele do dia subsequente ao prazo final para entregue dos grãos, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., a contar da citação válida. E, ainda,
CONDENOU
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte requerente, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2° do Código de Processo Civil.

Direto ao ponto.

Malgrado as alegações da Apelante, o Juízo “a quo”, diversamente dos termos da apelação, muito bem valorou as provas tanto produzidas pela parte Autora, quanto pela parte demandada, ora Apelante.

Dentro desse aspecto, a parte autora fez provas dos fatos que constituem o seu direito de forma parcial, assim como o Requerido também se utilizou de elementos probatórios para demonstrar que a pretensão autoral esbarrava na necessidade de observar os descontos em razão dos royalties.

É incontroverso que houve o depósito dos grãos nos armazéns da Requerida/Apelante.

Também é incontroverso que havia um remanescente, uma diferença pendente – da qual faz jus a parte Autora/Apelada, já efetivando os descontos dos royalties.

E isso foi muito bem observado pelo Juízo “a quo”, de maneira aritmética. Vejamos:

“(...) A controvérsia firmada entre as partes caminha unicamente se legítimo ou não por parte da requerida de 1.639,41 sacas do grão soja de 60/kg cada, decorrente dos descontados de 7,5% dos royalties sobre a quantia depositada pelo autor em sua unidade armazenadora de 1.311,523/kg, equivalente 21.858,71 sacas de 60/kg cada, tendo como referência a safra 2018/2019.

A pretensão inicial,
em parte
, prospera.

De início, vale registrar que a parte autora efetuou na unidade de armazenamento da requerida o depósito total líquido do grão de soja de 1.869.338/kg, equivalente 31.155,63 sacas de 60/kg cada, sendo que desta quantia, 603.043/kg ou 10.050,71 sacas de 60/kg eram da tecnologia INTACTA RR2 PRO® (“INTACTA”), inclusive, devidamente efetuado o desconto do percentual de 7,5% dos royalties devidos a detentora da tecnologia, o que resultou em um total líquido (descontados os royalties) de 557,815/kg ou 9.296,93 sacas de 60/kg do grão, conforme romaneio acostado à peça de ingresso no id. 29799451.

Portanto, diferentemente do narrado na inicial, considerando a quantia total líquida dos grãos depositados (sem os royalties) de 1.869.338/kg, subtraído o total com os descontos da tecnologia INTACTA RR2 PRO® (“INTACTA”) de 603.043/kg, a quantia restante dos grãos depositados sem a tecnologia é de
1.266.295/kg do grão, equivalente a 21.104,91 sacas de 60/kg
, que, considerando o alegado desconto do percentual de 7,5% referente aos royalties da tecnologia, tem-se que a quantia total do desconto da tecnologia em grão é de
1.582,86 sacas de 60/kg
cada, ou seja, a menor do que aquela aduzida na exordial como de
1.639,41 sacas de 60/kg do grão.

Superadas tais premissas, malgrado o esforço argumentativo da requerida, em particular da identificada tecnologia INTACTA RR2 PRO® (“INTACTA”) nas 21.104,91 sacas de 60/kg do grão soja depositadas pelo requerente em sua unidade armazenadora referente à safra 2018/2019, no caso em tela, a requerida não comprovou de forma robusta o uso da mencionada tecnologia na apontada quantidade de soja, ônus que era de sua incumbência, tratando-se, pois, de fato impeditivo modificativo e extintivo do direito do autor, à luz do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil
[1]
.

Incontestável se revela que a requerida mantém contrato de participação do programa de licenciamento da MONSANTO, detentora da tecnologia INTACTA RR2 PRO® (“INTACTA”), cujas cláusulas contratuais lhe obrigam a efetuar o desconto de 7,5% dos
royalties
sob a quantidade líquida depositada pelos produtores que utilizarem da tecnologia, no entanto, a mera alegação de que parte dos grãos depositados pelo requerente em sua unidade também possuíam o uso da tecnologia, sem a efetiva demonstração, por si só, não autoriza reconhecer como de legal os descontos a título dos
royalties
.

Ademais, não obstante a ausência de prévia notificação do produtor quanto à identificação da tecnologia nos grãos depositados (1.266.295/kg), tendo em vista que a requerida nada juntou aos autos nesse sentido, de outro lado, muito embora mencione que tenha ocorrido uma auditoria por parte da detentora da tecnologia em sua unidade de armazenamento, não há nos autos qualquer documento que comprove a realização da citada auditoria, tampouco que tenham efetivamente identificado a tecnologia INTACTA RR2 PRO® (“INTACTA”) nos grãos depositados pelo autor sem a indicação do uso da tecnologia (1.266.295/kg).

Outrossim, as informações prestadas pela Monsanto do Brasil Ltda (id. 126039382) e os documentos que acompanham (id. 1206039388 e seguintes), assim como os fatos trazidos aos autos pela testemunha arrolada pela requerida,
Thiago Pozzatti Zago
(mídias digitais id. 80276626), sem a comprovação inequívoca de que o requerente tenha utilizado da tecnologia INTACTA RR2 PRO® (“INTACTA”)

na quantidade de soja depositada que não foi declarada o uso da tecnologia, qual seja, 1.266.295/kg do grão, equivalente a 21.104,91 sacas de 60/kg, também não autorizam os descontos dos
royalties
pela unidade armazenadora.

Em arremate, o fato de o requerente não ter juntado as notas fiscais das sementes em relação à quantidade de soja não declarada de uso da tecnologia (1.266.295/kg do grão, ou, 21.104,91 sacas de 60/kg) e, por corolário os seus respectivos créditos de
royalties
, igualmente não autoriza a improcedência dos pedidos, porquanto a alegação do autor é no sentido de que as sementes eram comuns e, portanto, sem a tecnologia INTACTA RR2 PRO® (“INTACTA”), cabendo, de efeito, à parte requerida comprovar nos autos que a quantidade dos grãos recebidos e debatidos no presente feito (1.266.295/kg) era de origem da tecnologia INTACTA RR2 PRO® (“INTACTA”) (art. 373, inciso II, do CPC), o que, todavia, não ocorreu.

A propósito:

“EMENTA AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL – MÁ GERMINAÇÃO DE SEMENTES – LAVOURA DE MILHO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA DECIDIDA – PRECLUSÃO – PRECEDENTES DO STJ – MÉRITO: BAIXA PRODUTIVIDADE E MÁ QUALIDADE DAS SEMENTES –
ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, INC. II, DO CPC
– RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR – DANOS COMPROVADOS – VALOR PROPORCIONAL – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. “Ainda que a ilegitimidade ativa seja matéria de ordem pública, sujeita a apreciação a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, incide a preclusão quando a questão já tenha sido decidida anteriormente. Precedentes. (STJ - AgInt no REsp: 1861606/RS).” Demonstrado pelos autores a existência de vício de qualidade das sementes de milho comercializadas, o que acarretou na quebra da produtividade e prejuízos em razão dos problemas de germinação e vigor das sementes, mostra-se devida a reparação pelo dano ocasionado.
In casu, cabe à parte ré apresentar provas hábeis a demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, consoante preceitua o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se libertou
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0011224-48.2016.8.11.0015, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/12/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2023)

De rigor, portanto, a parcial procedência dos pedidos.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR
a requerida na
OBRIGAÇÃO
de entregar ao requerente a quantia de
94.791,06/kg do grão de soja, equivalentes a 1.582,86 sacas de 60/kg cada
, (...)”.

Portanto, comungo com o entendimento de que simplesmente alegar e apontar prova testemunhal da licenciadora MONSANTO, como detentora de tecnologia INTACTA não mostra suficiente para desqualificar a sentença, a qual, frise-se, observou a necessidade do desconto, tanto que o pleito autoral foi reconhecido de forma parcial.

Desse modo, não considero que tenha ocorrido qualquer inobservância ao artigo 373, I e II, do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025